Tribunal: STF
Processo: Rcl 41047
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE N. 56. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Allan Guimarães Malanga contra decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 2072283-89.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 e caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006) à pena de dez anos, três meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    Foi concedida a progressão ao regime semiaberto em 27.2.2020.
    3. A defesa requereu a progressão antecipada de regime prisional ou a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus.
    Em 15.4.2020, o pedido foi indeferido pelo juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de Campinas/SP sob os seguintes fundamentos:
    “Vistos. Trata-se de requerimento formulado em favor de ALLAN GUIMARÃES MALANGA para concessão da prisão domiciliar. 
    O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido. 
    DECIDO. 
    O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117 da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.
    Excepcionalmente, porém, tem-se admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde, que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra preso.
    Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
      Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. 
    Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício. 
    Assim, INDEFIRO o pedido” (fls. 138-139, e-doc. 2).
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2072283-89.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem pretendida:
    “Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo juízo da execução criminal – Sucedâneo de recurso de agravo – Ausência de ilegalidade manifesta – Paciente sem indicações que está no grupo de risco – Ordem denegada” (fl. 185, e-doc. 2). 
    5. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante assevera que “foi progredido ao regime semiaberto. Contudo, permanece até o momento na Penitenciária Mário de Moura Albuquerque, em Franco da Rocha/SP – unidade própria de regime fechado, eis que não lhe foi disponibilizada uma vaga em colônia agrícola ou industrial. Conforme se observa dos documentos anexos, a defesa requereu sua inclusão em prisão domiciliar, em cumprimento à súmula vinculante nº 56. Porém, sobreveio a decisão recorrida que, em evidente violação à súmula vinculante nº 56, indeferiu o pleito, mantendo o apenado em unidade de regime fechado” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “em razão da pandemia de COVID-19, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo suspendeu as transferências de sentenciados para unidades de regime semiaberto, como forma de reduzir a circulação de apenados entre as unidades prisionais, mantendo, assim, os apenados já progredidos em penitenciárias” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Alega que “a autoridade reclamada simplesmente manteve o apenado em penitenciária, submetido ao regime fechado enquanto aguarda vaga em regime intermediário, que possivelmente sequer surgirá até o término de cumprimento de suas penas, em violação ao enunciado segundo o qual ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso’” (fl. 10, e-doc. 1).
    Ressalta que “o sentenciado, que se encontra sob a custódia do Estado, está aguardando providências administrativas há vários meses, sem que haja qualquer causa justificante para a omissão administrativa” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “Requer: a) - a concessão de medida liminar para colocar o paciente em prisão domiciliar até o julgamento em definitivo da presente reclamação; b) - o pedido de informações à autoridade reclamada; c) - a oitiva do Procurador-geral da República, nos termos do art. 160 do RISTF; d) - a notificação, para conhecimento e eventual manifestação da parte adversa; e) - ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que, cassada a decisão atacada, decida-se em obediência ao disposto na Súmula Vinculante nº 56 do Colendo Supremo Tribunal Federal para determinar a permanência em prisão albergue domiciliar do executado como forma de saída antecipada do regime sem vagas” (fls. 24-25, e-doc. 1).
    6. Em 17.6.2020, foi determinada a requisição de informações ao Relator do Habeas Corpus n. 2072283-89.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de São Paulo, no prazo máximo de quarenta e oito horas, sobre o alegado na inicial e para esclarecer se as garantias do regime semiaberto estavam sendo asseguradas ao reclamante e se estava alojado com presos do regime fechado.
    7. Nas informações, a autoridade reclamada, em 20.6.2020, esclareceu:
    “Em atenção à requisição de Vossa Excelência informo que o paciente cumpre pena por tráfico de drogas e impetrou o habeas corpus nº 2072283-89.2020.8.26.0000, contra ato do MM. Juízo de Direito do DEECRIM – 4ª RAJ – Comarca de Campinas, alegando sofrer constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de progressão antecipada de regime prisional, ou concessão da prisão domiciliar em razão da disseminação da covid-19. 
    Após regular processamento, sendo dispensadas as informações excepcionalmente e o parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento ou pela denegação da ordem, a Turma Julgadora, em sessão permanente e virtual, realizada no dia 15 de maio de 2020, denegou a ordem, depois de entender que o paciente não apresenta nenhuma condição especial de saúde, que o enquadre no chamado grupo de risco da covid-19, inclusive porque não havia relatos de indivíduos que apresentassem sintomas, ou que estivessem contaminados pela doença no estabelecimento prisional, a ponto de justificar a concessão antecipada do regime aberto ou prisão domiciliar. 
    Não houve, nesse julgamento, manifestação, ou indeferimento de pedido de remoção do sentenciado para outro presídio, já que a questão analisada no habeas corpus se limitou à alegada necessidade da prisão domiciliar em face da recomendação do Conselho Nacional de Justiça em decorrência da propagação da covid-19. 
    Na verdade, o que se percebeu foi que o enunciado da Súmula vinculante nº 56 do Egrégio Supremo Tribunal Federal foi mencionado naquele writ, mas toda a argumentação indicava que o pedido era de concessão do regime domiciliar em face da pandemia que assola o país. 
    Portanto, o acórdão entendeu que a questão não foi objeto direto do pedido de habeas corpus, já que a impetração mencionou o deferimento da progressão de regime como argumento de reforço para a concessão – direta e antecipada – do regime aberto ou deferimento da prisão domiciliar, o que, salvo melhor juízo, não enseja descumprimento do enunciado sumular. Observo, outrossim, que não houve, ao menos até o momento, a interposição de embargos de declaração por parte da impetrante, quando poderia, se entendesse sobre o descumprimento da súmula, esclarecer eventuais omissões do acórdão. De qualquer forma, em consulta realizada ao Sistema INTINFO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível constatar que até 19/06/2020, o paciente ainda permanecia preso na Penitenciária I de Franco da Rocha, em regime fechado, sem notícia de eventual remoção” (grifos nossos). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    8. Incabível a presente reclamação, pois não há identidade material entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal apontada como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Reclamação contra acórdão que supostamente teria descumprido o entendimento adotado no RHC n. 120.334/RJ. Inexistente. 4. O Plenário do STF, em sessão realizada em 27.6.2012, ao analisar o HC 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, por maioria, declarou incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/2007. Desse modo, ficou superada a obrigatoriedade de início do cumprimento de pena no regime fechado aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados. No entanto, este novo entendimento não obstou que, no momento da dosimetria, o órgão julgador, fundamentando-se no art. 33, § § 2º e 3º, do CP, decidisse por regime mais gravoso. TJ/RJ com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, decidiu pela fixação de regime mais gravoso. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.612-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.807-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.4.2014).
    Confiram-se também as decisões proferidas na Reclamação n. 37.611-MC, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 22.11.2019, e na Reclamação n. 39.597, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.3.2020.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora